Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ART. 1040, INC. II, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. TEMA No 1199. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO DIRECIONADA. SUPERFATURAMENTO. DANO AO ERÁRIO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1040, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para reexame.
2. O provimento jurisdicional que enseja o retorno dos autos à origem para nova deliberação sobre a prática de improbidade administrativa, por meio do reexame dos respectivos autos (art. 1040, inc. II, CPC), sem, no entanto, maiores considerações a respeito do caso concreto, representa afronta ao disposto tanto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, quanto no art. 139, inc. II do CPC, que configura regra cogente no sentido de determinar o dever de direção do processo de modo a observar a sua razoável duração, norma que se encontra reforçada pela diretriz estabelecida na Meta no 4 fixada pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça para o ano-calendário de 2025. 2.1. A remessa à origem dos processos para reanálise por força da regra prevista no art. 1040, inc. II, do CPC, demanda o exame cuidadoso do caso concreto analisado, não podendo haver a mera devolução dos autos à origem para que seja examinada qualquer questão relacionada ao tema repetitivo ou de repercussão geral, como parece ter sido o caso.
3. Por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 1199 foram fixadas as seguintes teses pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 não é retroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
4. Os demandados praticaram ato de improbidade administrativa consistente em danos ao erário, em razão: a) da elaboração de projeto básico sem o acatamento da proibição prevista no art. 24, §§ 2o e 3o, da Lei no 8666/1993; b) do superfaturamento dos serviços prestados, c) da inexecução parcial do objeto do contrato e, finalmente, d) da ocorrência de duplicidade em relação aos pagamentos.
5. O delito ora em exame consistiu, portanto, no superfaturamento, inexecução do objeto do contrato e duplicidade de pagamentos, decorrentes da elaboração de projeto básico sem o acatamento da proibição prevista no art. 24, §§ 2o e 3o, da Lei no 8666/1993. A hipótese é inegavelmente dolosa.
6. É necessário ressaltar que a regra prevista no art. 10, caput, da aludida lei, que orientou a fundamentação do julgado referido, preceitua que “constitui ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens e haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei”. Por essa razão, os elementos subjetivos exigidos na hipótese do art. 10 aludido eram, à época, o “dolo” ou a “culpa”. Assim, não pode haver, por absurdo, a equivocada conclusão, com a devida licença, no sentido de que houve o afastamento do elemento subjetivo, não podendo haver agora a pretensa “retroatividade” da norma pretensamente mais branda, pois a conduta dolosa perpetrada pelos réus, no caso em exame, ficou claramente demonstrada na fase probatória. 5.1. Na ocasião prevaleceu o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da presunção de prejuízo ao erário na hipótese de dispensa indevida de procedimento licitatório, pois a Administração Pública tinha sido privada de contratação de proposta mais vantajosa.
7.Constata-se, portanto, que deve ser integralmente mantido o acórdão proferido previamente pela Egrégia 3a Turma Cível.
8. Acórdão ratificado.